Tribunal: TJSP
Processo: 1026766-98.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
Indenização por danos materiais e morais. Autora que realizou empréstimo bancário com a ré mas que, apesar de quitado, sofreu bloqueio de quantia referente a vendas com cartão de crédito. Ação julgada parcialmente procedente. Danos morais fixados em R$7.000,00.
Apelação da ré. Renovação dos argumentos anteriores. Alegação de ausência de irregularidade do Sistema de trava bancária. Não

Ementa:
Indenização por danos materiais e morais. Autora que realizou empréstimo bancário com a ré mas que, apesar de quitado, sofreu bloqueio de quantia referente a vendas com cartão de crédito. Ação julgada parcialmente procedente. Danos morais fixados em R$7.000,00.
Apelação da ré. Renovação dos argumentos anteriores. Alegação de ausência de irregularidade do Sistema de trava bancária. Não acolhimento. Ré que não comprovou o repasse do valor retido. Aplicabilidade do CDC. Danos morais mantidos. Obediência aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, levando-se em conta o dano e sua extensão, bem como ao caráter dúplice da verba indenizatória (compensatório e inibitório). Sentença mantida. Recurso improvido, com observação.